Tribunal: TJMT
Processo: 0014306-69.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014306-69.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JANAINA DE SOUZA SILVA - CPF: 054.678.191-86 (APELANTE), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA (APELANTE), CRISTIANO MENDES RAMOS - CPF: 627.809.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDERSON PRADO SALAZAR - CPF: 040.351.831-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
MÉRITO
– PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28, DA LEI No 11.343/06) – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO EM CURSO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DA MINORANTE – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em nulidade da provas se a Polícia, mediante fundada suspeita acerca do cometimento de delito de natureza permanente, adentra domicílio do suspeito e, embora o art. 5o, inciso XI, da Constituição da República estabeleça que a casa é asilo inviolável, traz, como uma das exceções, o flagrante delito, como no caso do crime de tráfico de drogas que, por ser permanente, o estado de flagrância se protrai no tempo.

Mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como a confissão do próprio réu dá detalhes do seu intuito de levar a droga para a cidade de Pontes e Lacerda onde seria comercializada na região.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014306-69.2017.8.11.0042

APELANTE: ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 14306-69.2017.811.0042, Código 474407, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, majorado pelo transporte entre Estados da Federação, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença Id. 24192490/24192494).

Narra a denúncia:

“(...) Conforme Inquérito Policial anexo, no dia 07 de Abril de 2017, por volta das 07h04min, na residência particular localizada na rua 308, no 06, bairro Tijucal, Setor 3, em Cuiabá/MT, ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA transportava e mantinha em depósito 07 (sete) tabletes de maconha, com massa de 7,925kg (sete quilogramas e novecentos e vinte e cinco gramas); sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade diversa do consumo pessoal (laudos de constatação de droga preliminar no. 0826/2017, fl. 23).

Na data dos fatos, uma equipe da ROTAM recebeu uma denúncia anônima de que indivíduos comercializavam entorpecentes na rua 308, no 06, Setor 3, bairro Tijucal. Em posse das referidas informações, os militares se deslocaram até a residência mencionada, onde avistaram o indivíduo Sanderson Prado Salazar no exterior da residência, mas ao perceber a chegada dos militares, ele correu para dentro do imóvel.

Os policiais fizeram o acompanhamento e, diante da atitude suspeita, ingressaram no imóvel e encontraram Sanderson, na companhia do denunciado Alex Aguiar Cardoso Oliveira e o indivíduo Cristiano Mendes Ramos. Ao realizarem busca pelo interior do imóvel, perceberam vários vestígios de drogas espalhados por toda a casa. Diante da fundada suspeita, solicitaram apoio ao canil do BOPE, para que fosse realizada uma busca minuciosa pelo local. Os cães farejadores localizaram uma mala no quarto dos fundos contendo 07 (sete) tabletes de maconha eu seu interior. (...)”
(Id. 24188463).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito por violação ao domicílio, ao argumento de que os Policiais Militares adentraram a residência do acusado desprovidos de mandado judicial de busca e apreensão.

No mérito, pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas por não existir provas de ter o réu concorrido para a infração penal, bem como por insuficiência de elementos aptos a sustentar a condenação, ou pela desclassificação para o delito de para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Em caráter subsidiário, busca a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, a fixação de regime prisional mais brando e seja operada a detração penal (Id. 24193461/24193464).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 24193469/24193490).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, para se aplicar a minorante do tráfico privilegiado (Id. 32588493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a defesa de ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA suscitou preliminar de nulidade do processo ao afirmar que os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente ingressaram na residência sem mandado de busca e apreensão, circunstância esta que evidenciaria ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

O presente caso traz à lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem o seu consentimento válido e sem autorização judicial, logra encontrar e apreender drogas, de sorte a configurar a prática do crime de tráfico de entorpecente, cujo caráter permanente autorizaria o ingresso domiciliar.

O art. 5o, XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"
.

O texto constitucional estabeleceu, na referida regra, a máxima de que a residência é asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

Ao mesmo tempo, previu, em
numerus clausus
, as respectivas exceções, quais sejam: a) se o morador consentir; b) em flagrante delito; c) em caso de desastre; d) para prestar socorro; e) durante o dia, por determinação judicial.

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala, de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.

Vale dizer, a
“consequência resultante do desatendimento dos critérios estabelecidos pela Constituição Federal é que a prova obtida em situação que configure violação do domicílio tem sido considerada irremediavelmente contaminada e ilícita, ainda que o Poder Público não tenha participado do ato da invasão”
(SARLET, Ingo Wolfgang et al. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 461).

Especificamente em relação ao estado de flagrância – cujas situações previstas no Código de Processo Penal são explicitadas e distinguidas por circunstâncias espaço-temporais (art. 302) e pela natureza do crime (sendo permanente, como na hipótese do tráfico de entorpecente, “entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”, conforme art. 303) –, é necessário perscrutar as circunstâncias concretas de cada caso, que permitam aferir, em última análise, a legalidade do próprio procedimento policial que subjaz à possível prisão do agente e lavratura do respectivo auto flagrancial.

O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos, as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e eventual prisão em flagrante.

No caso dos autos, extrai-se que, após receber denúncias anônimas de que na residência havia indivíduos comercializando entorpecentes, uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o local, momento em que os milicianos visualizaram o indivíduo
Sanderson Prado Salazar
na parte da frente do imóvel.

Percebendo a aproximação da viatura policial, o indivíduo correu para dentro da casa, sendo posteriormente perseguido pelos policiais e apreendido já no interior da residência, local onde foram localizados mais dois indivíduos, incluindo o apelante.

Ato contínuo, foram encontrados diversos vestígios de entorpecente no local (forte odor), sendo que cães farejadores da Polícia Militar localizaram uma mala num quartos do fundos da residência com mais de 07 (sete) quilos de maconha.

Importade destacar que o Policial Militar
Victor Hugo de Oliveira Marques
relatou perante o Juízo que os policiais receberam não só uma, mas várias ligações relatando que no imóvel estaria ocorrendo a mercancia de drogas.

Portanto, conclui-se que o ingresso forçado em domicílio se dera mediante fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indicavam a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 14306-69.2017.811.0042, Código 474407, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, majorado pelo transporte entre Estados da Federação, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignada com o édito condenatório, a defesa de ALEX AGUIAR CARDOSO OLIVEIRA pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas por não existir provas de ter o réu concorrido para a infração penal, bem como por insuficiência de elementos aptos a sustentar a condenação, ou pela desclassificação para o delito de para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Em caráter subsidiário, busca a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, a fixação de regime prisional mais brando e seja operada a detração penal.

Após detida análise dos autos, tenho assiste parcial razão à defesa, em especial no tocante à dosimetria de pena.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 24188466), boletim de ocorrência (Id. 24188471), auto de apreensão (Id. 24188472) e laudo de constatação no 0826/2017 (Id. 24188473).

Da mesma maneira, a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, conforme os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pela própria confissão do recorrente.

Em Juízo, o Policial Militar
Vitor Hugo
relatou que os policiais receberam não só uma, mas várias ligações relatando que no imóvel estaria ocorrendo a mercancia de drogas (Id. 24193493).

Ao visualizar a aproximação da viatura policial, o indivíduo
Sanderson Prado Salazar
empreendeu fuga para o interior da residência, momento em que os policiais adentraram e realizaram a abordagem dos indivíduos ali presentes, incluindo o recorrente.

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial prestado pelo policial
Valdiclemar Ferreira
(Id. 24188467).

No interior da residência, cães farejadores da Polícia Militar localizaram uma mala num quartos do fundos da residência com mais de 07 (sete) quilos de
maconha
.

Interrogado tanto na Delegacia de Polícia como em Juízo, o recorrente confessou a autoria delitiva e afirmou que trouxera a droga do Estado de São Paulo para comercializá-la na Comarca de Pontes e Lacerda e que só estava de passagem por Cuiabá (Id. 24188468).

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais (agentes penitenciários) diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos, tanto que o apelante confessara o intuito mercantil na Delegacia de Polícia, bem como que trouxera o entorpecente da cidade de São Paulo.

Diante disso, não prosperam os pedidos de absolvição do crime de tráfico de drogas ou de desclassificação para o uso, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Por conseguinte, busca a defesa a readequação da pena para o mínimo previsto para o tipo penal de tráfico, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

Da análise do processo dosimétrico de pena, vejo que o magistrado de primeiro grau entendeu por exasperar a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses, levando-se em consideração a negativação da culpabilidade, bem como a quantidade de entorpecente apreendido.

Pois bem.

É cediço que os vários núcleos verbais fazem do tráfico de drogas crime de ação múltipla (ou de conteúdo variado). Desse modo, mesmo que o agente pratique, no mesmo contexto fático e sucessivamente mais de uma ação típica (importa, prepara e mantém em depósito), por força do princípio da alternatividade, responderá por crime único, devendo, no entanto, a pluralidade de verbos efetivamente praticados pelo acusado ser considerada pelo magistrado sentenciante na fixação da pena-base, como no caso em comento, que servira de fundamento para negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

Com relação à quantidade de entorpecente, ressai dos autos que foram apreendidos 7,925 kg (sete quilos e novecentos e vinte e cinco gramas) de
maconha
, o que permite a elevação da reprimenda basilar, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas.

Por outro lado, necessário o reconhecimento da minorante referente ao tráfico privilegiado.

Como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, verifica-se que os processos criminais em curso utilizados pelo magistrado de primeiro grau para negar a aplicação da referida minorante dizem respeito a violência doméstica, o que não tem relação alguma com a traficância e tampouco trouxeram lucro ao acusado, não evidenciando, portanto, que o tráfico era o meio de sustento.

Ademais, é certo que a simples menção à quantidade de droga apreendida, dissociada de qualquer outro elemento, não é suficiente para se concluir acerca da dedicação do acusado às atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa (HC n. 403.022/DF, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 9/10/2017).

Desse modo, mantida a pena-base de 06 (seis) anos e 09 (meses) de reclusão e pagamento de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa, bem como a aplicação da atenuante da confissão durante a segunda fase, restando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, aplico a minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), mantida a incidência da agravante do art. 40, inciso V, do mesmo diploma legal (tráfico interestadual) na fração de 1/6 (um sexto), readequando-se a pena definitiva para
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e pagamento de 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em observância ao disposto no art. 33, §4o, do Código Penal.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pela defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, para reconhecer a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração de 2/3 (dois terços), readequando-se a pena para
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020